Tribunal: TJDFT
Processo: 0008988-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008988-45.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JAYSON ROSA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DA INSTÂNCIA SUPERIOR QUE DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS PARA QUE O TRIBUNAL ANALISE A DETRAÇÃO PENAL.RECONHECIMENTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA O FIM DE ABRANDAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 33 da Lei 11.343/06, quando transportavam um quilo e duzentos gramas de haxixe. A Turma negou provimento às suas apelações, mas proveu a acusatória para elevar as penas, ensejando o recurso especial da Defesa, que foi provido para determinar o retorno dos autos para o exame da detração penal. 2 Cabe ao Juiz promover a detração penal na ação de conhecimento quando o tempo de prisão provisória implica a alteração do regime de cumprimento de pena. 3 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 44 do Código Penal, sustentando ser cabível, no caso, a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Assevera, para tanto, que o requisito referente ao tempo da pena fixada, para a aludida conversão, deve ser analisado somente após o cômputo da detração penal prevista no artigo 387, §2o, do CPP. Afirma que, considerada a detração, o tempo de pena a ser cumprido seria inferior a 4 (quatro) anos, ficando autorizada, assim, a conversão para pena restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012